Tribunal: TJPA
Processo: 0835968-95.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835968-95.2022.8.14.0301

APELANTE: FREIDSON QUEIROZ DE OLIVEIRA

APELADO: REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ JUAREZ ANTONIO SIMÕES QUARESMO, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA DE RECONHECIMENTO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO EM INSTITUIÇÃO ESTRANGEIRA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO ÀS REGRAS ADOTADAS POR INSTITUIÇÃO NACIONAL. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 48, § 2º, DA LEI Nº 9.394/96 E 207 DA CR/88. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por “habeas corpus” nem “habeas data”, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder.

2.

É de sabença que o registro de diploma universitário obtido no estrangeiro se encontra submetido a prévio processo de revalidação perante instituição de ensino superior com curso equivalente. Resguarda-se, com isso, a autonomia didático-científica das universidades nacionais, conforme dispõem os artigos 48, § 2º da Lei nº 9.394/96 e 207 da CR/88.

3.

Nesse diapasão, compete à instituição de ensino superior o estabelecimento de normas especificas de modo a disciplinar o processo de revalidação de diplomas de graduação obtidos em território estrangeiro. Se assim não fosse, a universidade não teria condições de verificar a capacidade técnica do profissional que almeja exercer sua formação em território nacional.

4.

Não se desconhece que o Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação publicou a Resolução nº 3, de 22/6/2016. Em conformidade com a normativa, os diplomados por instituições superiores estrangeiras acreditadas no sistema Arcu-Sul possuem direito à tramitação simplificada para fins de revalidação de diploma.

5.

Por sua vez, a instituição de ensino apelada editou a Resolução nº 3.782/20, na qual restou aprovada a sua não aderência à tramitação simplificada de diplomas expedidos por instituições estrangeiras.

6.

No caso vertente, a Universidade Estadual do Pará (Uepa), por intermédio do Edital nº 35/2022 publicou processo de revalidação de diploma de graduação do curso de medicina expedido por instituições estrangeiras, adotando três etapas para fins de aprovação do candidato, tais como fases documental, de prova teórica e de habilidades clínicas, valendo destacar que a adoção dos critérios se circunscreve à autonomia universitária, considerando-se que não se pode obrigá-la a adotar procedimento de tramitação simplificada.

7.

De mais a mais, não é de se olvidar que a concessão da ordem na forma requerida importará em tratamento diferenciado em favor do apelante em detrimento dos demais candidatos que se submeteram às fases avaliativas da revalidação, considerando-se que a apelada não adota a tramitação simplificada.

8.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos 4 (quatro) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por FREIDSON QUEIROZ DE OLIVEIRA visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, proc. nº 0835968-95.2022.8.14.0301, impetrado contra o REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARÁ/UEPA, denegou a segurança requerida

Em suas razões (id. 14251307, págs. 1/16), após discorrer sobre os requisitos de admissibilidade recursal, historia o apelante que é graduado em medicina pela Universidade Cristiana de Bolívia, que é inserida no Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do MERCOSUL- ARCU SUL.

Diz que a autoridade impetrada descumpre os regramentos que tratam sobre revalidação de diplomas expedidos por instituições de ensino estrangeiras ao editar o Resolução nº 3.553/2020-CONSUN.

Esclarece que o juiz de piso denegou a segurança, cujo objeto consiste em compelir a autoridade impetrada em proceder à tramitação simplificada da revalidação de seu diploma.

Apresenta fundamentos a respeito dos limites da autonomia universitária, aduzindo que compete a União a edição de normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação na forma dos artigos 9º, VII e 10, V, e 11, III, da Lei nº 9.394/97 e que esse modelo não malfere o princípio da autonomia universitária positivada

nos artigos 53, I, II. V, IX da normativa mencionada, combinada com o artigo 207 da CR/88.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Esclarece o recorrente que no contexto de repartição de competências, a Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação editou a Resolução nº 3º, de 22/6/2016, que dispôs sobre normas de revalidação de diplomas obtidos em instituições de ensino estrangeiras.

Afirma que tal ato é de caráter geral e que em conformidade com o seu artigo 12, os diplomas expedidos por instituições acreditadas no sistema ARCU-SUL devem ter tramitação simplificada.

Menciona jurisprudências no sentido de que a autonomia universitária não assegura às instituições de ensino descumprir normas gerais, de modo que a Resolução nº 3.553/20-CONSUN se reveste de ilegalidade.

Aduz que a jurisprudência aplicada no julgado recorrido não se aplica ao caso, uma vez que a hipótese em questão trata sobre a autonomia universitária, ressaltando que o artigo 53, V, da Lei nº 9.394/96 reza que as instituições de ensino superior devem observar normas gerais, enquanto o Tema 599 dispôs sobre a possibilidade de adoção de deliberação de tramitação.

Apresenta fundamentos a respeito do princípio da vinculação ao edital.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença com a concessão da segurança, compelindo-se a autoridade impetrada em promover o processo de revalidação de seu diploma, na forma simplificada com respaldo na Resolução nº 3/2016 do CNE.

Apelo tempestivo (id. 14251308, pág. 1).

Foram opostas contrarrazões (id. 14251310, págs. 1/9), tendo a Universidade Estadual do Pará (Uepa), após breve explanação dos fatos, discorrido que a Resolução nº 3/2016 do CNE serve como parâmetro de diretores gerais para o processo de revalidação de diplomas e que possui autonomia para desenvolver e aplicar o seu processo próprio de validação de títulos.

Menciona que possui autonomia prevista no artigo 207 da CR/88, bem como de estabelecer normas de processo de revalidação de diplomas na forma do artigo 53º, V da Lei nº 9.394/96.

Frisa que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já sedimentou entendimento no sentido de que as universidades possuem autonomia universitária.

Ao final, postula o não provimento do recurso.

Contrarrazões constantes do id. 14251311, pág. 1.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id. 15042859, págs. 1/5, pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Com a impetração do
mandamus,
postulou

Freidson Queiroz de Oliveira, ora apelante, compelir o reitor da Universidade Estadual do Pará/Uepa a proceder a tramitação simplificada de seu diploma de graduação em medicina obtido em instituição de ensino superior estrangeira acreditada no sistema Arcu-Sul, na forma prevista pela Resolução nº 3/2016, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação.

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por
habeas corpus
nem
habeas data
, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República e art. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Vale destacar que o direito líquido e certo exigido diz respeito ao fato, ou melhor, à afirmação de fato feita pela parte autora. Quando se diz que o mandado de segurança exige a comprovação de direito líquido e certo, está-se a reclamar que os fatos alegados pelo impetrante estejam, desde já, comprovados, devendo a petição inicial vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação.

Dito isso, é de sabença que o registro de diploma universitário obtido no estrangeiro se encontra submetido a prévio processo de revalidação perante instituição de ensino superior com curso equivalente. Resguarda-se, com isso, a autonomia didático-científica das universidades nacionais, conforme dispõem os artigos 48, § 2º da Lei nº 9.394/96 e 207 da CR/88,
verbis
:

Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

(...)

§ 2º Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação.

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

Nesse diapasão, compete à instituição de ensino superior o estabelecimento de normas especificas de modo a disciplinar o processo de revalidação de diplomas de graduação obtidos em território estrangeiro. Se assim não fosse, a universidade não teria condições de verificar a capacidade técnica do profissional que almeja exercer sua formação em território nacional.

Não é por outra razão que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento repetitivo, a validade da exigência da revalidação em conformidade com os critérios desenvolvidos pelas instituições de ensino universitárias nacionais, conforme a ementa a seguir:

ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. EXIGÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ARTIGOS 48, §2º, E 53, INCISO V, DA LEI Nº 9394/96 E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGALIDADE.

(...)

4. O registro de diploma estrangeiro no Brasil fica submetido a prévio processo de revalidação, segundo o regime previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (art. 48, § 2º, da Lei 9.394/96).

5. Não há na Lei n.º 9.394/96 qualquer vedação ao procedimento adotado pela instituição eleita.

6. Os critérios e procedimentos de reconhecimento da revalidação de diploma estrangeiro, adotados pelo recorrente, estão em sintonia com as normas legais inseridas em sua autonomia didático-científica e administrativa prevista no art. 53, inciso V, da Lei 9.394/96 e no artigo 207 da Constituição Federal.

7. A autonomia universitária (art. 53 da Lei 9.394/98) é uma das conquistas científico-jurídico-políticas da sociedade atual, devendo ser prestigiada pelo Judiciário. Dessa forma, desde que preenchidos os requisitos legais - Lei 9.394/98 - e os princípios constitucionais, garante-se às universidades públicas a liberdade para dispor acerca da revalidação de diplomas expedidos por universidades estrangeiras.

8. O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na

determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato.

(...)

10. Recurso especial parcialmente provido para denegar a ordem. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.

(REsp 1349445/SP, Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 08/05/2013, EJE 14/05/2013).

Não se desconhece que o Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação publicou a Resolução nº 3, de 22/6/2016 (id. 14251242, págs. 1/7). Em conformidade com a normativa, os diplomados por instituições superiores estrangeiras acreditadas no sistema Arcu-Sul possuem direito à tramitação simplificada para fins de revalidação de diploma. É o que dispõem os seus artigos 12 e 22, II, que ora reproduzo:

Art. 12. Diplomados(as) em cursos de instituições estrangeiras que tenham obtido resultado positivo no âmbito da avaliação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do MERCOSUL (ARCU-SUL) terão a tramitação de revalidação idêntica ao disposto no art. 11 desta Resolução.

Art. 22. A tramitação simplificada aplica-se:

(..)

II - aos diplomas obtidos em cursos de instituições estrangeiras acreditados no âmbito da avaliação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos Universitários do Mercosul - Sistema Arcu-Sul;

Por sua vez, a instituição de ensino apelada editou a Resolução nº 3.782/20, na qual restou aprovada a sua não aderência à tramitação simplificada de diplomas expedidos por instituições estrangeiras. Eis o que dispõe o aludido documento:

Art. 1º - Fica aprovada a não Revalidação Simplificada de Diploma de Graduação do Curso de Medicina expedido por instituições de Ensino Superior Estrangeiros, de acordo com o Processo nº 2022/311238-UEPA.

Art. 2º - A revalidação dos diplomas do Curso de Medicina, expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras serão realizadas de acordo como edital específico elaborado e conduzido pelo Pró-Reitoria de Graduação e pela Comissão do REVALIDA MEDICINA - UEPA, nomeada por portaria pelo Reitor.

Art. 3º - A revalidação dos diplomas do Curso de Medicina, expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras não ocorrerão de maneira simplificada, estando vetada essa forma de revalidação para os diplomas do referido curso na Universidade do Estado do Pará.

No caso vertente, a Universidade Estadual do Pará (Uepa), por intermédio do Edital nº 35/2022 publicou processo de revalidação de diploma de graduação do curso de medicina expedido por instituições estrangeiras (id. 14251231, págs. 1/9), adotando três etapas para fins de aprovação do candidato, tais como fases documental, de prova teórica e de habilidades clínicas, valendo destacar que a adoção dos critérios se circunscreve à autonomia universitária, considerando-se que não se pode obrigá-la a adotar procedimento de tramitação simplificada.

De mais a mais, não é de se olvidar que concessão da ordem na forma requerida importará em tratamento diferenciado em favor do apelante em detrimento dos demais candidatos que se submeteram às fases avaliativas da revalidação, considerando-se que a apelada não adota a tramitação simplificada.

Assim, considerando-se que o apelante, por livre escolha, optou por revalidar seu diploma na universidade apelada, tem-se que ele aceitou expressamente as regras da instituição, de forma que não há que se falar em ilegalidade, tampouco em direito líquido e certo para ser amparado na via eleita.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

É como o voto.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/12/2023